Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-29.2018.8.11.0090
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001745-29.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OTHOMAR TEIXEIRA - CPF: 753.877.946-91 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), NOEMIA DIONATO TEIXEIRA - CPF: 753.925.186-72 (APELANTE), SIDERVAL GARCIA DA SILVA - CPF: 973.576.931-04 (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DIONATO TEIXEIRA - CPF: 932.022.026-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -

PARTILHA DE IMÓVEL CONSTRUÍDO SOB TERENO DE TERCEIRO

-

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- MÉRITO - RECONHECIMENTO DE PERMISSÃO DE EDIFICAÇÃO COMO PRESENTE DE CASAMENTO - ACESSÃO INDENIZÁVEL - COMPROVAÇÃO DE OBRA DURANTE O MATRIMÔNIO, BEM COMO ESFORÇO COMUM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E

DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001745-29.2018.8.11.0090

APELANTE: OTHOMAR TEIXEIRA e outros

APELADO: SIDERVAL GARCIA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
OTHOMAR TEIXEIRA e outros

contra a r. sentença, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA n. 0001745-29.2018.8.11.0090 (Código 62435), da VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, nos seguintes termos
“Diante disso, torna-se medida que se impõe reconhecer o direito do Requerente ao recebimento de indenização equivalente à 50% do valor da acessão, em razão do divórcio, em face do proprietário do imóvel, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que os requeridos indenizem o requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor atual da acessão, cuja apuração do quantum será objeto de oportuna liquidação de sentença. Ante o princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida nas custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma o art. 85, § 2º do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3o do CPC.”.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, Ilegitimidade Passiva, Violação à coisa Julgada e Ampla Defesa
“A inserção dos apelantes no polo passivo da presente demanda configura grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV), haja vista que não tiveram oportunidade de manifestação ou produção probatória nos autos em que se originou a controvérsia possessória e patrimonial.”.

Alegam a inexistência de Doação Formal, posto que inexistente Instrumento Público Impeditivo da Transferência Dominial.

Afirmam a inaplicabilidade de art. 1255 do Código Civil, posto que ausentes os requisitos da acessão indenizável
“é imprescindível destacar que o simples fato de se construir sobre imóvel de terceiro, ainda que com sua tolerância, não enseja, por si só, o dever de indenizar. Exige-se, além da boa-fé, a efetiva demonstração de enriquecimento sem causa do proprietário, circunstância que também não se verifica nos autos.”.

Asseveram que a sentença pauta-se em presunção pela ausência de perícia a aquilatar os investimentos realizados.

Arguem Comodato Precário
“No presente caso, restou incontroverso que o apelado ocupava o imóvel por mera tolerância familiar, em razão do vínculo matrimonial que mantinha com a filha dos apelantes. Tal situação caracteriza típica relação de comodato verbal, nos termos do art. 579 do Código Civil. Este contrato, quando verbal e por prazo indeterminado, caracteriza-se pela precariedade da posse, conforme o artigo 1.208 do Código Civil, que estabelece que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem autorizam sua aquisição.”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AMPLA DEFESA

Nas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, Ilegitimidade Passiva, Violação à coisa Julgada e Ampla Defesa
“A inserção dos apelantes no polo passivo da presente demanda configura grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV), haja vista que não tiveram oportunidade de manifestação ou produção probatória nos autos em que se originou a controvérsia possessória e patrimonial.”.

Com efeito, os Apelantes apresentaram contestação e diversas petições na demanda, rechaçando o direto do Apelado, contudo, somente após a prolação da sentença, na qual suas teses foram rejeitadas, estes passaram a alegar, de forma inovadora, suas Ilegitimidades Passivas (com consequente violação à coisa julgada e ampla defesa), sob o argumento que não participaram da demanda que originou a controvérsia possessória.

Assim, verificando-se que os argumentos apresentados em sede recursal não foram arguidos em Primeira Instância, resta configurada inovação recursal, a ensejar o não conhecimento do apelo neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM A MATÉRIA APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DENTRO DOS LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1003 do CPC, a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. 2. É defeso a parte inovar a tese de defesa em sede recursal, não podendo, portanto, admitir que a parte mude o enfoque deduzido quando da interposição do recurso de apelação. (N.U 0018245-48.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023) (destaquei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS NA PETIÇÃO INICIAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA VENTILADA EM GRAU DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1003793-28.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)”

Ante o exposto, não conheço do recurso neste ponto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar o direito de o Apelador receber 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas no imóvel situado no Lote 14, Quadra 43, com área total de 480,00m2, localizado a Av. Mato Grosso, n. 86, Centro, na cidade de Nova Canaã do Norte-MT.

Pois bem. Para rechaçar o direito do Apelado, os Apelantes alegam:

·

Inexistência de Doação Formal;

·

Inaplicabilidade do art. 1255 do CC, porquanto ausente os requisitos de acessão indenizável;

·

Existência de Comodato Precário

·

Inexistência de Perícia para aquilatar as benfeitorias a serem indenizadas.

Pois bem. No caso dos autos, observa-se que o Apelado fora casado com a filha dos Apelantes, Sra. Marcia Regina Dionato Teixeira, de 25 de novembro de 2006 até 16 de janeiro de 2018 quando houve a competente averbação de Divórcio junto ao registo de casamento dos mesmos.

A situação posta nos autos é bastante Recorrente e caracteriza-se quando o casal constrói sua residência em imóvel de terceiros, em via de regra, de propriedade dos Genitores de um deles que, no intuito de ajudar o início da vida conjugal, permitem que eles construam o lar em terreno de sua propriedade e havendo o desfazimento da união, resta o ressarcimento de quem saiu pelo investimento que auxiliou a fazer.

Conforme posto, cinge a controvérsia quanto ao ato sentencial que reconheceu a
ACESSÃO INDENIZÁVEL
, assim, despicienda qualquer análise quanto à alegação de Doação.

Embora teçam os

Recorrentes diversas teses para excluir a acessão indenizável reconhecida em favor do Apelado, como ausência de consentimento, ausência de documento para transferência, quando da defesa de existência de COMODATO PRECÁRIO, em sentido contrário à alegação de que nunca doaram o imóvel, estes reconhecem
EXPRESSAMENTE
, a ocupação do Lote como Presente de Casamento, a saber:

“No presente caso, restou incontroverso que o apelado ocupava o imóvel por mera tolerância familiar, em razão do vínculo matrimonial que mantinha com a filha dos apelantes. Tal situação caracteriza típica relação de comodato verbal, nos termos do art. 579 do Código Civil. Este contrato, quando verbal e por prazo indeterminado, caracteriza-se pela precariedade da posse, conforme o artigo 1.208 do Código Civil, que estabelece que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem autorizam sua aquisição.”.

Assim, tendo a sentença reconhecido o direito à INDENIZAÇÃO pelas benfeitorias ali construídas e não sua aquisição como afirmam os Recorrentes, sua manutenção é medida que se impõe.

Resta apenas a análise se estas foram realizadas na constância do casamento e se houve esforço comum.

Conforme posto no ato sentencial e pelas provas coligidas aos autos, o Apelado se desincumbiu de comprovar sua participação na edificação, realizada na constância do matrimônio, juntando fotos e notas fiscais dos materiais utilizados.

Registra-se que embora a ex-esposa do Apelado tenha requerido a exclusão da partilha do imóvel ora questionado, tal fora feito porque teria sido elevado em Lote de Terceiro, nada tecendo sobre o esforço comum na sua edificação, bem como se este teria sido construído por seus genitores, ressaltando-se e como afirmado anteriormente, que não negam os Recorrentes que permitiram a obra partilhada.

Via de consequência, comprovada a construção de benfeitorias durante o relacionamento, far-se-á a partilha igualitária entre o casal.

Igualmente, embora aleguem os Recorrentes a ausência de perícia a aquilatar quais são as benfeitorias indenizáveis, resta do ato sentencial que tal fora relegada à liquidação, a saber:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que os requeridos indenizem o requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor atual da acessão, cuja apuração do quantum será objeto de oportuna liquidação de sentença.”

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 1% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma o art. 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025